Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA postula expressamente em seu recurso “A concessão de efeito suspensivo e devolutivo ao presente recurso”. Nesse aspecto, cabe frisar quanto há possibilidade da concessão de efeito suspensivo à apelação quando há perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, fato existende no presente feito. Especialmente, no desfecho da lide, na origem, pelo juízo “a quo” pois na sentença proferida que julgou procedente o pedido autoral, possibilitando a demolição de edificação construída pelo recorrente. No caso, observa-se que a sentença recorrida julgou improcedente as pretensões do requerente, permitindo a demolição das edificações (ainda que seja no contexto da pandemia), uma vez que foram feitas de forma irregular. É o relato do necessário. Conheço do pedido em atenção ao previsto no art. 1012, do CPC, especialmente o contido nos seus §§ 3o e 4o. Presta-se o presente ao exame quanto ao cabimento/deferimento de efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1012 §§ 3o e 4o, do CPC, exigindo, para tanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 1012 §3o, porém, admite expressa possibilidade de concessão de efeito suspensivo “ope iudicis” nas hipóteses do §1o, incluindo a situação referente à sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. No caso em exame, foi reconhecido na sentença que, “não há a lei em vigor com eficácia para frear o legítimo exercício do poder de polícia estatal, ou que autorize a postergação da medida de demolição” Em que pese a sentença lastreada em forte arcabouço probatório e jurídico, por ouro lado observo que a sua execução imediata representa risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a demolição de edificação representa fato que não pode ser desfeito, mas apenas indenizado. Dessa forma, “Ad cautellam”, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, é excepcionalmente autorizados, se atendidas as exigências legais do art. 1012 §4o, do CPC; nos limites estreitos da tutela pleiteada, tendo sido demonstrados os requisitos autorizativos, é medida que se impõe, corroborando decisão no agravo de instrumento anteriormente deferido. Ou seja, as demolições das edificações foram suspensas (em medida liminar) por esse relator – em sede de agravo de instrumento- , de modo que não vislumbro qualquer prejuízo para a aparte ré ( DISTRITO FEDERAL) que poderá promover a execução do julgado no tempo oportuno depois de concretizado. Ademais as questões de mérito serão objeto de apreciação no momento do exame das teses questionadas em sede de apelação. Conforme fundamentação esposada (art. 93, IX da CF/88), com fulcro no art. 1012 §§3o e 4o, do CPC DEFIRO o pedido liminar de EFEITO SUSPENSIVO vindicado para que a apelação interposta seja recebida no duplo efeito. Intimem-se. Cumpra-se. Após encaminhe-se o autos para efetiva apreciação do mérito do recurso. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator